Tribunal: TJBA
Processo: 8029814-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, que pleiteia a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correto em seus proventos de aposentadoria, com base na paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 em caso de não pagamento de gratificação de natureza continuada; (ii) estabelecer se a GCET possui natureza genérica e deve ser estendida aos policiais militares inativos, em observância ao princípio da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece que o agravo interno é cabível, tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no CPC. 4. Afirma que o não pagamento da gratificação configura omissão contínua da Administração Pública, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo. 5. Conclui que, em obrigações de trato sucessivo, a lesão ao direito se renova mês a mês, afastando a incidência da decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 6. Aplica entendimento consolidado da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA no sentido de que a ausência de pagamento da GCET não constitui ato único, mas omissão continuada. 7. Reconhece a possibilidade de julgamento imediato do mérito, diante da maturidade do processo e suficiência do conjunto probatório, nos termos dos arts. 931 e 934 do CPC. 8. Identifica que a GCET, embora instituída como vantagem específica, é paga de forma geral e indistinta aos policiais em atividade, adquirindo natureza de verba genérica. 9. Afirma que vantagens de caráter geral devem ser estendidas aos servidores inativos, em observância ao princípio da paridade remuneratória. 10. Aplica o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e o art. 40, §8º, da CF/1988 para assegurar a equivalência entre proventos de inativos e remuneração dos ativos. 11. Conclui que a ausência de pagamento da GCET no percentual devido viola direito líquido e certo do impetrante, comprovado documentalmente. 12. Determina a implantação da gratificação no percentual de 45%, com pagamento das diferenças desde a impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A ausência de pagamento de gratificação de natureza remuneratória configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência no mandado de segurança. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando paga de forma geral aos servidores ativos, possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos. 3. O princípio da paridade remuneratória assegura aos policiais militares inativos o recebimento de vantagens gerais concedidas aos ativos, conforme a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §5º, 23 e 25; CPC, arts. 931 e 934; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8004753-14.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 13/06/2022; TJ-BA, MS nº 8049452-85.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16/12/2024; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de Mandado de Segurança n° 8029814-66.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE ARNALDO DE MATOS CARVALHO e, como agravados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA